Tribunal: TJDFT
Processo: 0747770-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747770-59.2022.8.07.0016 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RAINER RODRIGUES FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PENAL MILITAR. DESAPARECIMENTO, CONSUNÇÃO OU EXTRAVIO DE ARMAMENTO (ART. 265 DO CPM). MODALIDADE CULPOSA (ART. 266 DO CPM). ARMA DEIXADA NO INTERIOR DE VEÍCULO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 303, §3o, DO CPM (PECULATO CULPOSO). POSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DEMONSTRADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. Comete crime de peculato culposo (artigo 303, § 3o, Código Penal Militar) e não o crime de extravio culposo (artigo 265 c/c o artigo 266 do Código Penal Militar), o militar que, em manifesta violação dos deveres objetivos de cuidado, deixa a arma de fogo da corporação que tinha sob sua guarda e vigilância no interior de veículo, contribuindo para que terceiro dolosamente a subtraia. 2. Nos termos do art. 303, §4o, do CPM, a reparação do dano pode conduzir à extinção da punibilidade, se promovida antes do trânsito em julgado da condenação penal, ou à redução da pena imposta pela metade, se em ocasião posterior. 2.1. Demonstrado que a reparação material ocorreu antes da prolação da sentença, é impositiva a extinção da punibilidade. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 265, 266, e 303, § 3o, todos do Código Penal Militar, alegando que o caso em exame reclama a utilização do princípio da especialidade em que deve prevalecer a norma que apresentar elementos que conferem especial proteção a determinados bens, quais sejam, combustível, armamento, munição dentre outros, devendo ser afastada a desclassificação para delito mais genérico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 265, 266, e 303, § 3o, todos do Código Penal Militar. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017